Tribunal: TJSP
Processo: 2026006-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS DECORRENTES DE PARCERIA AGRÍCOLA. MANUTENÇÃO. Recurso contra decisão que manteve a penhora. Postulam os agravantes a retirada da constrição que recaiu sobre créditos a serem recebidos por meio de parceria agrícola. Execução que deve ser realizada no interesse do credor. Penhora de ativos financeiros (arts. 835, I e 854

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS DECORRENTES DE PARCERIA AGRÍCOLA. MANUTENÇÃO. Recurso contra decisão que manteve a penhora. Postulam os agravantes a retirada da constrição que recaiu sobre créditos a serem recebidos por meio de parceria agrícola. Execução que deve ser realizada no interesse do credor. Penhora de ativos financeiros (arts. 835, I e 854 do CPC) que não se confunde com penhora de faturamento (art. 835, X, e 866, CPC). Inexistência de demonstração (até mesmo em segundo grau) de que os valores seriam destinados à manutenção de suas atividades, tampouco que a constrição acarretaria prejuízos a subsistência dos devedores. Possibilidade de penhora de bens fora da ordem legalmente prevista. Ônus dos devedores de indicarem outros meios mais eficazes e menos onerosos. Ausência de lastro probatório mínimo que viabilize a reforma da decisão impugnada. Precedentes da Turma julgadora.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.